Tribunal: TJSP
Processo: 1005262-41.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Anotação de débitos prescritos na plataforma "Serasa Limpa Nome" sob a rubrica "conta atrasada". Acertada a r. sentença tanto em relação à declaração de inexigibilidade do débito, quanto à negativa da pretensão indenizatória. Entendo que casos tais ensejariam indenização por danos morais; no

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Anotação de débitos prescritos na plataforma "Serasa Limpa Nome" sob a rubrica "conta atrasada". Acertada a r. sentença tanto em relação à declaração de inexigibilidade do débito, quanto à negativa da pretensão indenizatória. Entendo que casos tais ensejariam indenização por danos morais; no entanto, o posicionamento desta Câmara está consolidado em sentido contrário. Sendo assim, de modo a facilitar e agilizar os julgamentos colegiados, ressalvado o meu entendimento pessoal a respeito do tema e passo a adotar o posicionamento majoritário deste Colegiado pela inocorrência de ofensa de ordem extrapatrimonial, considerando que a mera inclusão do débito prescrito na referida plataforma não enseja, por si só, dano moral in re ipsa. Inexistência de prova de que a referida anotação teve interferência na pontuação do "score" da autora. Fixação de astreintes para o caso de descumprimento da medida, com observância das disposições contidas no Código de Processo Civil. Atendidos os critérios de prudência e razoabilidade, bem como o poder discricionário do Juízo. Cabível, tão somente, o estabelecimento de limite para sua incidência. Manutenção da r. sentença, com observação nesse tocante apenas. Recursos não providos.